Tribunal: STF
Processo: Ext 1835
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição do nacional peruano DAVID JAVIER TUESTA ROJAS, nascido em 25.02.1974.



    Recebido o pedido de prisão (PPE 1124), decretei a prisão cautelar, devidamente cumprida, com a realização de audiência de custódia (e-DOC 12 e e-DOC 17).



    A defesa requereu a revogação da prisão ou a substituição por prisão domiciliar, alegando, em resumo, que (i) a prisão não satisfaz os critérios de cautelaridade e de urgência e, (ii) o extraditando ostenta condições pessoais favoráveis (eDOC 20, PPE 1124). 



    É o breve relatório.



    1. Da Prisão



    A prisão foi decretada nos seguintes termos:



    “O Escritório da Interpol no Brasil encaminha representação por prisão cautelar para extradição do nacional peruano DAVID JAVIER TUESTA ROJAS. Consta da representação que, em 28/09/2020, o Escritório Central Nacional da INTERPOL no Peru incluiu na difusão vermelha o nome do requerido em razão de acusação pela prática de crime contra a saúde pública - tráfico ilícito de drogas. De acordo com os autos, entre 12 de dezembro de 2009 e 8 de fevereiro de 2010, no Peru, o requerido ‘foi responsável por coordenar os procedimentos aduaneiros para a exportação de cargas de madeira acondicionadas com 116 quilos de alcaloide de cocaína destinada a Barcelona, na Espanha’. Consta ainda que ele, na qualidade de membro da Organização Criminosa ‘cuja empresa JM. Amazon Export S.A.C pertence aos sócios fundadores Jim Hendrix Mariño Orbe e Armando Silva Arimuya, fez o embarque das drogas entre os dias 12 e 13 de dezembro de 2009 do Peru, sendo apreendido em 8 de fevereiro de 2010 em Barcelona’ (f. 3). David Javier Tuesta Rojas é procurado pela Justiça do Peru para responder a processo penal pela prática de crime contra a saúde pública - tráfico de drogas, para o qual a pena máxima atribuída é de 22 anos de prisão e, ainda, a Corte Superior Nacional de Justiça Especializada expediu, em desfavor do extraditando, mandado de prisão nº 712201165001JRPE02, na data de 18/06/2022 [p. 4]. De acordo com a Polícia Federal, há notícia que o procurado está localizado em Manaus/AM [p. 5]. É o breve relatório. Passo a apreciar as questões relativas ao pedido de prisão preventiva nos tópicos a seguir.



    Da legislação aplicável: Aplica-se ao caso a Lei nº 13445/17, bem como o Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, promulgado pelo Decreto n º 5.853, de 19/06/2006. O art. 84 da Lei nº 13445/2017 prevê a possibilidade de se requerer, previamente ao pedido extradicional, a prisão cautelar do extraditando, para assegurar a execução da medida. Após o exame dos pressupostos formais estabelecidos na lei, o §2º do referido artigo prevê a possibilidade de transmissão do pedido de prisão preventiva por meio de canal estabelecido com a Interpol. Da dupla tipicidade: Os fatos descritos configuram os crimes dos arts. 296 e 297 do Código Penal Peruano, enquadrando-se nos tipos do arts. 33, caput, e 40, caput, da Lei 11343/06. 



    Da dupla punibilidade: Os fatos ocorreram entre dezembro de 2009 e fevereiro de 2010, com pena de 25 anos de prisão, razão pela qual não há de se cogitar ter ocorrido a prescrição pela legislação pátria, consoante art. 109, I, do Código Penal. No Peru, por sua vez, a pena prevista para os crimes de tráfico de drogas tem previsão máxima de 22 anos de privação de liberdade, não havendo que se falar, igualmente, em extinção da punibilidade no país requerente [p. 4]. 



    Da observância aos demais requisitos legais: Os fatos estão suficientemente descritos e o requerido, precisamente identificado. Não se trata de brasileiro nato [art. 82, I, da Lei 13345/17]; não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos [art. 82, III, da Lei 13.345/17]; a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 [dois] anos [art. 82, IV, da Lei 13345/2017]; inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos [art. 82, V, da Lei 13345/17]; não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção [art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17], ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente e há ação penal em curso (art. 83, I e II, da Lei 13.345/17]. 



    Da necessidade da prisão preventiva: As informações constantes dos autos também demonstram a necessidade da prisão preventiva para fins de extradição, tendo em vista a gravidade em concreto das imputações formuladas contra o extraditando e a necessidade de se garantir o cumprimento de eventual ato de entrega ao Estado estrangeiro, especialmente porque o agente já se evadiu do território nacional. É que o extraditado já se encontra foragido, autorizando a inferência de que a mera localização se mostra insuficiente ao cumprimento da obrigação bilateral estabelecida com a República do Peru. 



    Dispositivo Por tais razões, acolho a representação da Polícia Federal para DECRETAR a prisão cautelar, para fins de extradição, de DAVID JAVIER TUESTA ROJAS. Determino à autoridade policial que realizar o cumprimento desta ordem que apresente o preso imediatamente ao Juízo Federal com jurisdição sobre o local de cumprimento desta decisão, para fins de realização da audiência de custódia, com posterior encaminhamento das informações ao relator. Expeça-se o mandado de prisão. Cumpra-se com urgência. Dê-se ciência ao requerente”



    (eDOC 2, PPE 1124)  



    2. Análise do pedido de revogação da prisão cautelar



    A prisão cautelar para fins de extradição é a regra, com exceções derivadas de motivos absolutamente pontuais devidamente demonstrados, consoante decidido por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal - STF, sintetizadas em 11.04.2022, quando do julgamento do Ag.Reg. PPE 1017, Min. ALEXANDRE DE MORAES, junto à Primeira Turma:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 



    1. A regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. 



    2. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 



    3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    Do corpo do voto consta:



    “Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição. 



    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional. 



    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:



    ‘Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro’.



    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) […]”



    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal).



    Diante dessas premissas, em que pese o extraditando possuir condições pessoais favoráveis e residência fixa, sobrelevam, por ora, as demais circunstâncias do caso, que não permitem a aplicação do art. 86 da Lei nº 13.445/17, assim redigido:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):



    “A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal. As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida”.



    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revisora da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando.



    Na hipótese dos autos, a tese defensiva fundamenta o pleito de revisão da prisão tendo por base as seguintes alegações: (i) o extraditando é réu primário e possuidor de bons antecedentes em solo brasileiro, tendo adentrado no país com certidão de antecedentes criminais fornecida pelo mesmo Estado que ora requer sua extradição; (ii) ausência dos requisitos para decretação da medida constritiva, pois a liberdade do extraditando não coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, inexistindo periculum libertatis no caso; (iii) ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no texto constitucional brasileiro e no Pacto de São José da Costa Rica; e (iv) o extraditando é o único responsável pela filha de doze anos, que necessita de cuidados especiais.



    Relevante consignar que o extraditando teve a prisão preventiva para efeitos de extradição decretada pela Corte Superior Nacional de Justicia Especializada, em 31/03/2023 (eDOC 1, p. 56-73). A decisão da Corte, em minuciosa contextualização das condutas atribuídas ao extraditando, revelou a existência da justa causa necessária à continuidade da ação penal, à qual atribui ao extraditando suposta participação em organização criminosa internacional. 



    Em consequência, tratando-se de País Soberano, com Poder Judiciário constituído e normas processuais próprias, reconhecidas por Tratado de Extradição Bilateral (Decreto 5.853, de 19/06/2006), mostra-se inválida a pretensão de transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal de outro país soberano. O controle realizado pelo STF se dá em relação ao cumprimento da documentação necessária e verificação da inexistência de exceção, sem a possibilidade de rever os motivos e os fundamentos da decisão. 



    Nesse sentido, observe-se o seguinte precedente:



    “Extradição instrutória. Governo da República Argentina. Extraditanda com família e residência no Brasil. Irrelevância. Súmula 421/STF. Alegação de ameaças sem razão ponderável. Inadmissibilidade. Regularidade formal do pedido. Requisitos legais atendidos. 1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, no exame de delibação próprio dos processos de extradição, somente é possível a análise da legalidade extrínseca do pedido, sem o ingresso no mérito da procedência da acusação, bem como da ordem de prisão instrutória ou executória. Precedentes. [...].”



    (Ext 1790, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-10-2023 PUBLIC 30-10-2023, grifo nosso)



    Ademais, até o presente momento, a defesa não demonstrou qualquer situação excepcional que indicasse a possibilidade de revogação da prisão e sua substituição por medidas cautelares diversas. O fato do extraditando não possuir antecedentes no Brasil não altera o cenário concreto da legitimidade do pedido. Assim entende essa Suprema Corte, conforme a seguinte decisão:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 DA LEI 13.445/2017. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. [...] 3. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (Ext 1749 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022, grifo nosso)



    Igualmente, não procede a alegação defensiva de ausência dos requisitos para a medida extrema, ante à ausência de periculum libertatis. Em verdade, a condição de foragido permite concluir, via de consequência, o real risco do extraditando, uma vez mais, buscar se eximir da responsabilidade penal. 



    Prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como já pontuado anteriormente, o entendimento de que a prisão preventiva para fins de extradição constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal. 



    Nesse norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI 13.445/2017. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM A LIBERDADE. INDEFERIMENTO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. EXTRADIÇÃO JÁ DEFERIDA. SUCESSIVOS RECURSOS PROTELATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A FLEXIBILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prisão para fins de extradição é condição de procedibilidade para o processo de extradição e “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), cujo intuito é garantir com “que o Brasil honrará compromissos assumidos com Estados estrangeiros.” (Ext 1490, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 17/8/2017). [...] 8. Agravo Regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (Ext 1528 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 08-06-2020 PUBLIC 09-06-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-037 DIVULG 26-02-2021 PUBLIC 01-03-2021, grifo nosso)



    A defesa sustenta, ainda, a violação ao princípio da presunção de inocência. Contudo, não há violação a tal princípio quando o decreto prisional encontra-se devidamente revestido das formalidades legais, fundado em elementos concretos que apontem a materialidade e indícios de autoria, demonstrando o perigo de liberdade do sujeito para a persecução penal estatal.



    Na espécie, como dito alhures, trata-se de pedido de prisão apresentado por país soberano, não competindo ao STF adentrar nos motivos e os fundamentos da decisão. 



    Por fim, o fato de ser o único responsável pelos cuidados da filha portadora de necessidades especiais demandaria comprovação documental apta a demonstrar a inexistência de nenhum outro responsável pelos cuidados da menor. Imperativo também seria a demonstração, por documentos médicos, sobre a necessidade especial citada. No entanto, dos autos nada se pode inferir quanto a responsabilidade legal pela filha recair exclusivamente sobre o extraditando, tampouco sobre a existência e/ou gravidade do alegado quadro de saúde da criança. Registra-se que o vínculo familiar não obsta a extradição, conforme o enunciado da Súmula 421/STF:



    “A existência de relações familiares, a comprovação de vínculo conjugal e/ou a convivência more uxorio do extraditando com pessoa de nacionalidade brasileira constituem fatos destituídos de relevância jurídica para efeitos extradicionais, não impedindo, em consequência, a efetivação da extradição.”



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da custódia.



    3. Prosseguimento do pedido de extradição



    Conforme citado, o extraditando encontra-se detido desde 11.09.23 na cidade de Manaus/AM (eDOC 11, p. 3, PPE 1124), em razão da prisão decretada para fins de extradição.



    Para o devido andamento do pedido, necessário o interrogatório do extraditando, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/2017.



    Assim, a teor do art. 211 do Regimento Interno do STF, delego a um dos Juízes Federais com atribuição criminal na Seção Judiciária de Manaus/AM, a condução do interrogatório do extraditando.



    Expeça-se Carta de Ordem, com a finalidade de realização do interrogatório, previsto no art. 91 da Lei nº 13.445/2017, observando-se o art. 210 do Regimento Interno do STF (Art. 210. No interrogatório, ou logo após, intimar-se-á o defensor do extraditando para apresentar defesa escrita no prazo de dez dias). 



    Oficie-se ao Juiz-Diretor da referida sede requisitando que: (a) disponibilize sala de audiência e os meios à realização do ato; (b) providencie a intimação pessoal do extraditando, com requisição à unidade prisional em que se encontra detido, com ciência da autoridade judiciária competente; (c) adote as medidas necessárias à apresentação do extraditando para a audiência designada e ao seu retorno ao estabelecimento de origem, assim como à garantia da segurança do transporte do extraditando e do local do interrogatório; (d) nomeie, se necessário, e intime tradutor juramentado no idioma do extraditando para comparecimento ao ato; (e) intime a advogada constituída nos autos do PPE 1124 (eDOC 13) - Diana Carolina Gallegos Armas de Almeida (OAB/AM nº 13.874) para comparecimento à audiência que será designada. Na eventualidade do extraditando não mais possuir defensor constituído, oficie à Defensoria Pública da União para que indique profissional para o ato (f) informe, por malote digital, eventuais dificuldades e as providências relacionadas ao cumprimento da carta de ordem; e (g) após o interrogatório, conceda o prazo de 10 (dias) para que o extraditando apresente sua defesa escrita, nos termos do § 1º, art. 91, da Lei nº 13.445/2017.



    Determino, por fim, o apensamento dos autos da PPE 1124 aos da presente extradição, com o registro de que o prosseguimento da causa extraditória dar-se-á exclusivamente nos presentes autos.



    Cumpram-se as determinações com urgência, e com as devidas cautelas legais.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente